Tribunal: TJES
Processo: 5001438-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001438-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ATALIBA FILGUEIRAS NETO e outros (4)
AGRAVADO: HELOISA HELENA SOARES AREAS FARIA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001438-45.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:
ATALIBA FILGUEIRAS NETO, AURELIZA NUNES FARIA, LUCIMAR FARIA, MARCIA NUNES OLIVEIRA E RAFAEL NUNES FILGUEIRAS
.

AGRAVAD
O
:
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS FARIA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

ATALIBA FILGUEIRAS NETO
,
AURELIZA NUNES FARIA
,
LUCIMAR FARIA
,
MARCIA NUNES OLIVEIRA

e

RAFAEL NUNES FILGUEIRAS

interp
useram recurso
de agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
(id.
1093700 – Pág. 15-9
)
,
proferida
pel
a

meritíssima
Ju
íza
de Direito da
Primeira Vara da
Comarca
de
Alegre
nos autos da “ação de
reintegração
de posse
com pedido liminar”

proposta contra el
e
s

p
elo
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS FARIA
,
registrada sob o n.

5000148-86.2021.8.08.0002
,

que
deferiu “
a reintegração de posse em favor da inventariante do espólio sobre i) o rebanho bovino de 226 cabeças (discriminado no Item
‘
1.10
’
); ii) do trator Massey Ferguson e dos iii) demais bens
corpóreos
(de menor valor) que estão na sede da Fazenda Itararé (imóvel confrontante pertencente ao 1º Réu" e fixou prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento da ordem, sob pena de multa diária arbitrada em
R$1.000,00 (mil reais)”.

Nas razões do recurso
(id.
1074508
– Pág. 1-
15
) os agravantes alegaram, em síntese, que 1) “
A propriedade rural do falecido e do Sr. Lucimar Faria figurante como requerido são limítrofes e fruto de herança de ambos, que são irmãos”;
2)
“Desde sempre, a propriedade foi e é de onde tiravam e tiram o sustento de seus familiares, sempre em um trabalho mutuo de cooperação, buscando o crescimento da produção, sempre encabeçado por Lucimar e o Falecido”;
3) “
Os serviços eram divididos para facilitar a coordenação dos trabalhos, sendo o falecido o que ficava a frente de regularização de documentos”;
4) “
O Sr. Lucimar ficava mais com a parte do serviço braçal”;
5) “
As declarações de pessoas conhecidas na região, vizinhos da propriedade de discussão, que se anexa, da conta do descrito acima, tratava-se de uma sociedade e não de um arrendamento, possuindo os dois poderes de mando e desmando, venda e compra e uso das propriedades. Não existia na produção
‘o
meu e o
seu’
, mas sim
‘nosso’
”;
6) “
Os declarantes são
unânimes
em afirmar que o trator era de uso comum, originado de herança do pai e que a propriedade era gerida por ambos, ou seja, pouco importava quem vendia e ou negociava, firmando que se tratava de uma sociedade e não um contrato verbal de arrendamento como tenta iludir a Agravada para ver seus pretensos resguardados, fazendo do processo um
‘cavalo
de
troia’
para colocar em penúria terceiro e garanti
r
lucro fácil, se apropriando de bens que devem ser divididos e não colhidos para si”;
7) “
Buscou liminarmente a Agravada a reintegração de bens m
ó
veis e imóveis na sede da propriedade rural do Sr. Lucimar, sobre o pretexto que existia arrendamento e que os bens que ali guarneciam pertencem ao
espólio
, o que, com a devida vênia, é uma verdadeira falácia”;
8) “
Tratam como posse única a condição societária mantida entre o falecido e o Sr. Lucimar”;
9) “
Seguindo, a posse é pressuposto intrínseco na ação possessória, cabendo a prova da posse ao que diz tê-la ofendida conforme artigo 561 do Código de Processo Civil”;
10) “
As condições a reconhecimento de esbulho nos autos não existem”;
11)
“Tem-se que não se justifica a concessão de liminar com base apenas em documentos que só provam titularidade, exigindo a prova da posse, visto que comum no meio rural a confiança, e por se tratar de família, assevera ainda o contexto”;
12) “
se um era responsável por atos administrativos e o outro por atos de execução, notável e passível entender que os
referencias
de registros e notas eram vertidas a um e não aos dois. A condição de titularidade dos documentos desvirtua a discussão de posse pretendida, repito, tratava de uma sociedade de irmãos que gerenciavam a fazenda deixada em herança pelos genitores”;
13) “
As matérias discutidas nos autos atreladas a documentação dito como comprobatória é temerária a garantir a manutenção da liminar nos autos”;
14) “
A liminar é totalmente gravosa e ofensiva nos autos”;
15) “
Coloca o Agravado
à
frente de bens que não lhe pertencem de forma integral, colocando anos e anos de trabalho m
ú
tuo ao vento sem qualquer chance de defesa”;
16) “
A discussão patrimonial é de grande vulto, podendo ocasionar danos irreparáveis, devendo a decisão se ater a lesividade e dano futuro que possa ser causado”;
17) “
o ilustre julgador não aplicou melhor inte
r
pretação quando do deferimento, tendo o feito sem qualquer delimitação razoável do que e quais eram os bens”;
18) “
Pela nomeação dos bens da decisão não se extrai o razoável, visto que decide sobre bens que em qualquer propriedade limítrofe poderia ter”; 19) “Não faz menção razoável a identificar quais eram os animais, estes que possuem marcas, e qual seria a marca utilizada por ‘José Carlos Faria’? A decisão possibilita que entrem e retirem animais que sequer tenha diferenciação, sobre o entendimento nu de que pertençam ao espólio!”; 20) “Quanto ao trator o mesmo é fruto de herança, de uso comum, inexistindo propriedade de um e/ou de outro, era de ambos. As declarações atestam ser o referido fruto de herança dos genitores e que sempre foi utilizado pelos litigantes na propriedade”; 21) “A decisão liminar deferida, possibilita tudo para quem não tem nada e/ou quiçá a metade do que pretende. Possibilita à Agravada a fazer o que quiser onde sequer comprova a titularidade única firme/razoável dos bens”; 22) “tratasse de uma composse dos bens (semoventes e do trator), insculpida no artigo 1.199 do Código Civil, e quanto aos bens corpóreos não nominados impossível a defesa, visto que a decisão se mostra ampla, ofendendo a ampla defesa e o contraditório”; 23) “O Sr. Lucimar compõe a tratativa de divisão, já o Agravado, traz a pretensão unicidade a qual nunca existiu”.

Nas contrarrazões apresentadas (id. 1142836 – Pág. 1-15) o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 11 de maio de 2022.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001438-45.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:
ATALIBA FILGUEIRAS NETO, AURELIZA NUNES FARIA, LUCIMAR FARIA, MARCIA NUNES OLIVEIRA E RAFAEL NUNES FILGUEIRAS
.

AGRAVAD
O
:
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS FARIA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Ataliba Filgueiras Neto, Aureliza Nunes Faria, Lucimar Faria, Marcia Nunes Oliveira e Rafael Nunes Filgueiras interpuseram recurso de agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1093700 – Pág. 15-9), proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Primeira Vara da Comarca de Alegre nos autos da “ação de reintegração de posse com pedido liminar” proposta contra eles pelo Espólio de José Carlos Faria, registrada sob o n. 5000148-86.2021.8.08.0002, que deferiu “a reintegração de posse em favor da inventariante do espólio sobre i) o rebanho bovino de 226 cabeças (discriminado no Item ‘1.10’); ii) do trator Massey Ferguson e dos iii) demais bens corpóreos (de menor valor) que estão na sede da Fazenda Itararé (imóvel confrontante pertencente ao 1º Réu" e fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento da decisão, sob pena de mula diária arbitrada em R$1.000,00 (um mil reais)”.

Nas razões do recurso
(id.
1074508
– Pág. 1-
15
) os agravantes alegaram, em síntese, que 1) “
A propriedade rural do falecido e do Sr. Lucimar Faria figurante como requerido são limítrofes e fruto de herança de ambos, que são irmãos”;
2)
“Desde sempre, a propriedade foi e é de onde tiravam e tiram o sustento de seus familiares, sempre em um trabalho mutuo de cooperação, buscando o crescimento da produção, sempre encabeçado por Lucimar e o Falecido”;
3) “
Os serviços eram divididos para facilitar a coordenação dos trabalhos, sendo o falecido o que ficava a frente de regularização de documentos”;
4) “
O Sr. Lucimar ficava mais com a parte do serviço braçal”;
5) “
As declarações de pessoas conhecidas na região, vizinhos da propriedade de discussão, que se anexa, da conta do descrito acima, tratava-se de uma sociedade e não de um arrendamento, possuindo os dois poderes de mando e desmando, venda e compra e uso das propriedades. Não existia na produção
‘o
meu e o
seu’
, mas sim
‘nosso’
”;
6) “
Os declarantes são
unânimes
em afirmar que o trator era de uso comum, originado de herança do pai e que a propriedade era gerida por ambos, ou seja, pouco importava quem vendia e ou negociava, firmando que se tratava de uma sociedade e não um contrato verbal de arrendamento como tenta iludir a Agravada para ver seus pretensos resguardados, fazendo do processo um
‘cavalo
de
troia’
para colocar em penúria terceiro e garanti
r
lucro fácil, se apropriando de bens que devem ser divididos e não colhidos para si”;
7) “
Buscou liminarmente a Agravada a reintegração de bens m
ó
veis e imóveis na sede da propriedade rural do Sr. Lucimar, sobre o pretexto que existia arrendamento e que os bens que ali guarneciam pertencem ao
espólio
, o que, com a devida vênia, é uma verdadeira falácia”;
8) “
Tratam como posse única a condição societária mantida entre o falecido e o Sr. Lucimar”;
9) “
Seguindo, a posse é pressuposto intrínseco na ação possessória, cabendo a prova da posse ao que diz tê-la ofendida conforme artigo 561 do Código de Processo Civil”;
10) “
As condições a reconhecimento de esbulho nos autos não existem”;
11)
“Tem-se que não se justifica a concessão de liminar com base apenas em documentos que só provam titularidade, exigindo a prova da posse, visto que comum no meio rural a confiança, e por se tratar de família, assevera ainda o contexto”;
12) “
se um era responsável por atos administrativos e o outro por atos de execução, notável e passível entender que os
referencias
de registros e notas eram vertidas a um e não aos dois. A condição de titularidade dos documentos desvirtua a discussão de posse pretendida, repito, tratava de uma sociedade de irmãos que gerenciavam a fazenda deixada em herança pelos genitores”;
13) “
As matérias discutidas nos autos atreladas a documentação dito como comprobatória é temerária a garantir a manutenção da liminar nos autos”;
14) “
A liminar é totalmente gravosa e ofensiva nos autos”;
15) “
Coloca o Agravado
à
frente de bens que não lhe pertencem de forma integral, colocando anos e anos de trabalho m
ú
tuo ao vento sem qualquer chance de defesa”;
16) “
A discussão patrimonial é de grande vulto, podendo ocasionar danos irreparáveis, devendo a decisão se ater a lesividade e dano futuro que possa ser causado”;
17) “
o ilustre julgador não aplicou melhor inte
r
pretação quando do deferimento, tendo o feito sem qualquer delimitação razoável do que e quais eram os bens”;
18) “
Pela nomeação dos bens da decisão não se extrai o razoável, visto que decide sobre bens que em qualquer propriedade limítrofe poderia ter”; 19) “Não faz menção razoável a identificar quais eram os animais, estes que possuem marcas, e qual seria a marca utilizada por ‘José Carlos Faria’? A decisão possibilita que entrem e retirem animais que sequer tenha diferenciação, sobre o entendimento nu de que pertençam ao espólio!”; 20) “Quanto ao trator o mesmo é fruto de herança, de uso comum, inexistindo propriedade de um e/ou de outro, era de ambos. As declarações atestam ser o referido fruto de herança dos genitores e que sempre foi utilizado pelos litigantes na propriedade”; 21) “A decisão liminar deferida, possibilita tudo para quem não tem nada e/ou quiçá a metade do que pretende. Possibilita à Agravada a fazer o que quiser onde sequer comprova a titularidade única firme/razoável dos bens”; 22) “tratasse de uma composse dos bens (semoventes e do trator), insculpida no artigo 1.199 do Código Civil, e quanto aos bens corpóreos não nominados impossível a defesa, visto que a decisão se mostra ampla, ofendendo a ampla defesa e o contraditório”; 23) “O Sr. Lucimar compõe a tratativa de divisão, já o Agravado, traz a pretensão unicidade a qual nunca existiu”.

Esclareço inicialmente que o douto juízo
a quo
suspendeu os efeitos da decisão recorrida e por isso os agravantes foram intimados para informar se persistia o interesse na apreciação do recurso (id. 1239609), o que fizeram afirmando que “foram proferidas nos autos Decisões que inovaram a situação delineada junto a exordial recursal, inexistindo nesse momento a possibilidade da discussão de reintegração de posse sobre os semoventes sob litígio, já que autorizada a venda dos mesmos pelo juízo de primeiro grau, desta forma perde o agravo tal objeto” (id. 1406656 – Pág. 1). Contudo, disseram seguir “sob o litígio da reintegração de posse o trator Massey Ferguson e os bens corpóreos que guarnecem a residência que integra a propriedade rural do ora Agravante, Sr. Lucimar Faria” (id. 1406656 – Pág. 2).

Assim, a apreciação do recurso limita-se ao acerto ou desacerto da decisão que deferiu a reintegração de posse do trator Massey Ferguson e dos bens corpóreos de menor valor que se encontram na sede da Fazenda Itararé.

Estabelece o art. 1.210,
caput
, do Código Civil, que "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.
E, nos termos do
art.
561
, do Código de Processo Civil
,
incumbe ao autor da ação possessória provar:
“I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação d
a
posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou
a perda da posse, na ação de reintegração”.

Os mencionados requisitos têm aplicação às ações possessórias de força nova,
uma vez que c
onforme disposto no artigo 558, do Código de Processo Civil,
as ações possessórias somente serão processadas pelo rito abreviado p
revisto
nos artigos 560 e seguintes se forem propostas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Do contrário, será comum o procedimento (parágrafo único do artigo 568
do
CPC).

Desse modo, para o deferimento da liminar deve o magistrado considerar se foram provadas 1) a posse; 2) a turbação ou esbulho há menos de ano e dia; e 4)
a continuação d
a
posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou
a perda da posse, na ação de reintegração
.

No caso, a meritíssima Juíza de Direito afirmou na respeitável decisão recorrida: “no que tange à posse do trator Massey Ferguson, também restou demonstrada através de fotos elencadas nos autos em ID n. 6001200, bem como documento de nota fiscal em ID n. 6001196, donde se constata que o extinto JOSÉ CARLOS realizava os reparos do trator, como: alinhamento, balanceamentos e demais serviços, o que induz o
animus
de domínio”; "os bens corpóreos de menor valor que se encontram na sede da Fazenda Itararé, também se presumem do espólio do autor, uma vez que em escuta dos áudios colacionados ao feito, de ID n. 6001264 e 6001266, é possível concluir que JOSÉ CARLOS utilizava da Fazenda todos os dias para trabalhar, bem como deixava diversos bens naquele local para uso diário”; “A comprovação de que o esbulho ocorrera se dá pelos vídeos jungidos aos autos, bem como das declarações dos trabalhadores que exerciam função em favor de JOSÉ CARLOS, que alegaram em ID n. 6001178, que foram surpreendidos com a troca do cadeado da porteira de entrada da Fazenda (curral usado) e da fechadura da porta da casa sede onde o autor morava. Além disso, relataram que a partir do dia 20/02/2021, ninguém mais entrou na Fazenda por impedimento dos requeridos, consoante é possível depreender da declaração assinada pelos dois trabalhadores - ALESSANDRO SOUZA BARROS e LUIZ TURINI”.

Portanto, tendo em vista os fatos alegados pelos agravantes e pelo agravado, que necessariamente deverão ser comprovados em juízo mediante ampla dilação probatória, entendo, com a cognição superficial que este recurso comporta, que o exercício da posse pelo agravado se consubstancia como de boa-fé parecendo-me melhor solução manter a decisão impugnada, mormente em decorrência das declarações prestadas pelos trabalhadores rurais que afirmaram que trabalharam com José Carlos Faria e que após o seu falecimento, continuaram a trabalhar com a senhora Helena Soares Arêas Faria; que o senhor José Carlos Faria administrava a Fazenda São Lourenço ou Itararé e usava o curral da Fazenda ao lado, de seu irmão Lucimar Faria, para tirar leite do rebanho e que ele morava na casa sede da Fazenda desse mesmo irmão mas que no dia 20-02-2021 foram surpreendidos com a troca do cadeado da porteira de entrada da Fazenda (curral usado) e da fechadura da porta da casa sede onde o senhor José Carlos Faria morava e encontraram uma pessoa que disse ter sido contratada por Lucimar Faria, esposa e enteados; e que “a partir daquela data, ninguém mais entraria e nada mais sairia da Fazenda”, dito em tom ameaçador e intimidador (id. 1093708 – Pág. 9)

Oportuno lembrar que “A construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico” (STJ, REsp 154894/PE, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, data do julgamento: 12-05-1998, data da publicação/fonte: DJ 29-06-1998). Em igual sentido: TJ-ES, Agravo de instrumento n. 07.02.9000001-0, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, Primeira Câmara, DJ 27-12-2002.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001438-45.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:
ATALIBA FILGUEIRAS NETO, AURELIZA NUNES FARIA, LUCIMAR FARIA, MARCIA NUNES OLIVEIRA E RAFAEL NUNES FILGUEIRAS
.

AGRAVAD
O
:
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS FARIA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. LIMINAR.
REQUISITOS COMPROVADOS.

1
. -
Nos

termos do
art
igo
1.210,
caput
, do Código Civil, “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

A
tutela da posse, no caso de esbulho, dá-
s
e por meio d
e
ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse,
devendo ser
demonstrados
os requisitos
previstos n
o art
igo
561, do Código de Processo Civil
de 2015
.

2. -
P
ara o deferimento liminar da medida pleiteada em ação possessória cabe ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu há menos de ano e dia; e 3) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

3. - No caso, a ilustre julgadora de primeiro grau entendeu configurados tais requisitos e, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
A construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico” (STJ, REsp 154894/PE, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, data do julgamento: 12-05-1998, data da publicação/fonte: DJ 29-06-1998). Em igual sentido: TJ-ES, Agravo de instrumento n. 07.02.9000001-0, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, Primeira Câmara, DJ 27-12-2002.

4
. –
Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.